Tribunal: TCU
Processo: 025.871/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que teve como objeto ações referentes ao Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Nilseleno Martins da Silva e do Centro de Educação Profissional Sindsaúde de Ribeirão Preto/SP (Ceprosind/SP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio 852002/2006 (Siafi 585778). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Nilseleno Martins da Silva e o Centro de Educação Profissional Sindsaúde de Ribeirão Preto/SP (Ceprosind/SP), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nilseleno Martins da Silva, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente ao Centro de Educação Profissional Sindsaúde de Ribeirão Preto/SP (Ceprosind/SP), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/3/2007 3.444,00 1o/3/2007 3.423,00 1o/3/2007 3.414,00 2/4/2007 3.444,00 2/4/2007 3.423,00 2/4/2007 3.414,00 2/4/2007 13.140,00 19/4/2007 13.140,00 20/4/2007 3.426,00 20/4/2007 3.426,00 27/4/2007 4.592,00 27/4/2007 4.564,00 27/4/2007 4.552,00 27/4/2007 17.520,00 3/5/2007 4.568,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.